Tribunal: STF
Processo: AI 648114
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPOSITIVO
   AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA.
   FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284.
I - A indicação correta
   do dispositivo constitucional autorizador do recurso
   extraordinário - artigo, inciso e alínea - é requisito
   indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e
   da pacífica jurisprudência do Tribunal.
II - A agravante não
   impugnou todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da
   Súmula 284 do STF.
III - Agravo regimental improvido.